Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos – confissão dos acusados, declarações da vítima na Delegacia e depoimentos dos policiais na seara inquisitiva e em Juízo –, demonstrou que os apelantes foram os autores do crime de roubo em que subtraídos o automóvel e o aparelho celular da vítima.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o depoimento do policial na fase judicial ratificando o depoimento da vítima na fase extrajudicial é suficiente para a condenação do réu.
3. Se o segundo apelante era menor de 21 (vinte e um anos) à data dos fatos, é de ser reconhecida em seu favor a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
4. Recurso do primeiro apelante conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido, para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da menoridade relativa, sem, contudo, alterar as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, fixadas por ocasião da sentença.